Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719548-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA, THIAGO FARIA SOARES APELADO: THIAGO FARIA SOARES, CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Cuida-se de processo pautado para a sessão de julgamento que está sendo realizado nesta data, 19/8/2020. O autor/apelante THIAGO FARIA SOARES noticia que um de seus patronos está diagnosticado com COVID, padecendo dos sintomas, enquanto o outro está em observação pelo mesmo motivo, requerendo, assim, o adiamento do julgamento do processo (ID 18782813). Por sua vez, o réu/apelante CONSÓRCIO HP-ITA requer seja oportunizada sustentação oral a seu patrono (ID 18782813). Defiro o pedido de adiamento do julgamento do processo em tela, em virtude dos fatos narrados pela parte autora. Quanto ao pedido de sustentação oral formulado pela outra parte, declaro-o prejudicado. Advirto, porém, que o pedido de sustentação oral deve observar estritamente a regra contida no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020, deste TJDFT, que dispõe: Art. 12 (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. – grifo nosso Desse modo, pedidos formulados em petição anteriormente juntada aos autos, na véspera ou no dia da sessão serão indeferidos, pois é obrigação do patrono observar as normas procedimentais do tribunal que atua. Fica o presente processo adiado para a próxima sessão presencial por videoconferência, a se realizar em 2/9/2020. Intimem-se as partes. Brasília, 19 de agosto de 2020 14:30:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator